Tribunal: TJDFT
Processo: 0707226-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707226-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: V L C DUARTE - ME AGRAVADO: AMARO OLIVEIRA DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO PEREIRA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por V L C DUARTE – ME contra decisão proferida pela 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação de sentença por arbitramento no 0732999-92.2020.8.07.0001, requerida em seu desfavor por AMARO OLIVEIRA DA PAIXAO, fixou como valor a ser restituído ao requerente o montante de R$11.272,67, decretando, por conseguinte, a extinção da fase de liquidação. Em Num 25931462 determinou-se a intimação do agravante para comprovar que faz jus à gratuidade de justiça ou para promover, desde logo, o recolhimento em dobro do preparo devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. No entanto, o recorrente não cumpriu a determinação como certificado em Num 26236520. DECIDO. Conforme relatado, uma vez verificado que o preparo não foi recolhido por ocasião da interposição do recurso, nem que foi deferida a gratuidade justiça, determinou-se a comprovação do pagamento em dobro da referida despesa processual, sob pena de deserção, por aplicação do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (Num 25931462). O apelante, contudo, não cumpriu o referido comando (Num 26236520), deixando transcorrer in albis o prazo, o que resulta em deserção recursal, segundo determina a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 443/446; grifou-se) Por ter sido reconhecida a deserção, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, reconheço a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator